Tribunal: CARF
Processo: 10380.011784/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA VINCULANTE STF No 8. ARTIGO 173, INCISO I DO CTN.
Deve ser observado o prazo quinquenal para a constituição de créditos tributários, previsto no CTN, vez que inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei no 1.569 de 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212 de 1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o artigo 173, I do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no artigo 150, § 4o do CTN.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO RELATIVOS A FATOS GERADORES ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.941 DE 2009.
Restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a retroatividade benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, afastando a aplicação do artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores realizados após a vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de afronta ao disposto no artigo 144 do CTN.
Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória aludida nos §§ 4o e 5o, inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, a aplicação da retroatividade benigna se dá a partir da comparação das multas de mora e por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), de forma individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos artigos 35 e 32-A da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.
INFRAÇÃO CONTINUADA. CÓDIGO PENAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE.
A gradação da pena baseada na tese da ocorrência de infração continuada, prevista no Código Penal, não tem aplicabilidade no Direito Tributário, pois este ramo do direito adota o critério objetivo, conforme prevê o CTN, em que a cada ato praticado ou omitido do contribuinte redunda na aplicação da penalidade cabível.
ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR COMPETÊNCIA.
A multa pela apresentação de GFIP com omissões ou incorreções relacionados aos fatos geradores está tipificada em lei, não cabendo à autoridade administrativa deixar de aplicá-la, ou reduzi-la sem autorização legal, pois não se trata de infração continuada.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO JULGAMENTO PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO CARF. REUNIÃO DE JULGAMENTO NÃO PRESENCIAL, POR VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA PORTARIA No 7755 DE 30 DE JUNHO DE 2021.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011784/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.034 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
QUIMICA FARMACEUTICA GASPAR VIANA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS
AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes
os seus requisitos.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
SÚMULA VINCULANTE STF No 8. ARTIGO 173, INCISO I DO CTN.
Deve ser observado o prazo quinquenal para a constituição de créditos
tributários, previsto no CTN, vez que inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5° do Decreto-Lei no 1.569 de 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212
de 1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o artigo 173, I do CTN, ainda
que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no artigo 150, § 4o do CTN.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
MAIS
FAVORÁVEL.
RETROATIVIDADE
BENÉFICA.
LANÇAMENTOS
DE
OFÍCIO
RELATIVOS A FATOS GERADORES ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No
11.941 DE 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011784/2007-11
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011784/2007-11

Restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a retroatividade
benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, afastando a aplicação do
artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos
de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la
mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide
apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
realizados após a vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de
afronta ao disposto no artigo 144 do CTN.
Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória aludida nos §§
4o e 5o, inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, a aplicação da
retroatividade benigna se dá a partir da comparação das multas de mora e por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), de forma individualizada,
com aquelas previstas, respectivamente, nos artigos 35 e 32-A da Lei no 8.212
de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.
INFRAÇÃO
CONTINUADA.
CÓDIGO
PENAL.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE.
A gradação da pena baseada na tese da ocorrência de infração continuada,
prevista no Código Penal, não tem aplicabilidade no Direito Tributário, pois
este ramo do direito adota o critério objetivo, conforme prevê o CTN, em que a
cada ato praticado ou omitido do contribuinte redunda na aplicação da
penalidade cabível.
ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS
RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR COMPETÊNCIA.
A multa pela apresentação de GFIP com omissões ou incorreções relacionados
aos fatos geradores está tipificada em lei, não cabendo à autoridade
administrativa deixar de aplicá-la, ou reduzi-la sem autorização legal, pois não
se trata de infração continuada.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO
JULGAMENTO
PARA
EFETUAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. REUNIÃO DE JULGAMENTO NÃO PRESENCIAL, POR
VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR. PEDIDO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA PORTARIA No
7755 DE 30 DE JUNHO DE 2021.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011784/2007-11

(RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da
pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de
10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento
respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial,
por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito
por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o
processo tenha sido agendado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para, de ofício, reconhecer a extinção pela decadência
dos créditos tributários lançados até a competência 11/2001 e, ainda, para determinar a aplicação
ao presente lançamento dos reflexos decorrentes do julgamento dos autos em que tramitou a
autuação relacionada ao descumprimento da obrigação principal, ademais, para determinar a
aplicação da retroatividade benigna a partir da comparação das multas de mora e por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), de forma individualizada, com aquelas
previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei
11.941/09.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 81/85) interposto contra decisão no acórdão no
08-13.151, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza (CE), em sessão de 20 de março de 2008 (fls. 71/75), que julgou o lançamento
procedente mantendo o crédito tributário formalizado no AI - Auto de Infração – DEBCAD no
37.042.481-6, lavrado em 30/5/2007, no montante de R$ 162.486,96 (fls. 2/6), acompanhado do
Relatório Fiscal da Infração (fls. 16/28), decorrente da constatação de que o contribuinte não
informou em GFIP (Guia de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social) a
totalidade das remunerações pagas aos empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços (CFL 68).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 4/6/2007 (fl. 2) e
em 3/7/2007 apresentou sua impugnação (fls. 36/38), instruída com os documentos de fls. 39/64,
alegando em síntese, de acordo com o relatório do acórdão recorrido (fl. 72):
(...)
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011784/2007-11

DA IMPUGNAÇÃO
O autuado apresentou impugnação tempestiva às fls. 35/37, alegando em síntese que:
Tendo em vista que as infrações que originaram o presente Auto foram contestadas
quando da impugnação da NFLD Debcad n° 37.042.488-3, requer o sobrestamento do
feito até o julgamento da citada NFLD;
Requer, por fim, em sendo julgada a NFLD, seja aberto novo prazo de impugnação, em
face do que se questiona ser objeto de perícia a ser realizada quando da sua instrução.
Requer, por fim, a improcedência da multa aplicada, com a conseqüente baixa na
responsabilidade.
Da Decisão da DRJ
A 5a Turma da DRJ/FOR, em sessão de 20 de março de 2008, no acórdão no 08-
13.151 (fls. 71/75), julgou o lançamento procedente mantendo o crédito tributário, conforme
ementa abaixo reproduzida (fl. 71):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP. NÃO INFORMAÇÃO DE
FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, caracteriza-se como descumprimento da obrigação
acessória do artigo 32, inciso IV e § 5°, da Lei n° 8.212/91.
Lançamento Procedente
Do recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão em 1/4/2009, conforme informação
constante no despacho de fl. 94, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 20/4/2009 (fls.
81/85), com os seguintes argumentos:
(...)
1. SÍNTESE DA DECISÃO
O contribuinte foi autuado por ter deixado de informar nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informação à Previdência Social - GFIP, entre abril de 2001 a dezembro de
2006, as remunerações dos segurados empregados, pagamentos feitos a cooperativas de
trabalho e a contribuintes individuais;
No voto, a decisão esclarece que a multa foi aplicada por competência, em 100% (cem
por cento) do valor devido, conforme artigo 32, §5°, da Lei 8212/91.
Ocorre que, a Medida Provisória n° 449/2008, em seu artigo 65, I, revogou
expressamente os parágrafos 3° a 8°, do artigo 32, da Lei 8212/91.
Na medida em que este novo regramento estabeleceu situação mais favorável ao
contribuinte, deve retroagir, contemplando os casos ainda não julgados definitivamente.
Ressalte-se que tal raciocínio tem por base o Código Tributário Nacional, em seu artigo
106, inciso II, bem como na jurisprudência consolidada do SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
Além disso, é de se verificar que a multa foi aplicada por competência. Contudo, o
presente caso reflete infração continuada, o que impõe a incidência da multa uma única
vez, consoante entendimento do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO.
2. CONSIDERAÇÕES DE MÉRITO
2.1 Da revogação do art. 32, §5°, da Lei 8212/91
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011784/2007-11

Como já mencionado, o art. 32, §5° da Lei 8212/91, foi expressamente revogado pelo
artigo 65 da Medida Provisória 449/2008.
Diante disso, não mais é possível aplicar ao contribuinte a multa de 100% (cem por
cento) do valor devido.
(...)
E evidente que a alteração legislativa representa hipótese mais benéfica ao contribuinte,
oque exige a sua aplicação a todas as hipóteses ainda não julgadas definitivamente.
Esclareça-se que esta é a disposição do próprio Código Tributário Nacional, em seu
artigo 106, II litteris:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
A robustecer tal fundamento, tem-se o entendimento firmado pelo Eg. Superior Tribunal
de Justiça, verbis:
(...)
Nesse contexto, cabe a este Conselho reformar a decisão para, reconhecendo a
aplicabilidade do novo regramento mais favorável ao contribuinte, aplicar a multa na
forma do artigo 32-A, da Lei 8212/91.
2.2 Descumprimento de obrigação acessória: aplicação de uma única multa
De modo a complementar os argumentos acima, é de se considerar que a infração
apontada pela autoridade fiscal se deu de forma continuada, entre abril de 2001 e
dezembro de 2006.
Com isso, o próprio acórdão da 5a Turma de Julgamento reconhece que a multa foi
aplicada por competência, o que viola o melhor entendimento jurisprudencial, segundo
o qual deve ser aplicada uma única multa, em apreço ao princípio que veda o bis in
idem.
Nesse sentido é o posicionamento firmado no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
5a REGIÃO, verbis:
(...)
Ora, é evidente que foram aplicadas, sobre a empresa executada, sucessivas multas,
referentes a uma única obrigação.
Tal conduta,. conforme já mencionado, é deveras condenada pelos tribunais brasileiros.
Portanto, resta evidenciado que a 'multa aplicada à recorrente deve incidir uma única
vez, e de acordo com o que estatui o artigo 32-A, da Lei 8212/91.
3. DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer se dignem Vossas Senhorias em:
a) REFORMAR o acórdão, aplicando a multa na forma do artigo 32-A, da Lei 8212/91,
de modo a atender ao artigo 106, II, c, do CTN em face das disposições mais favoráveis
ao contribuinte trazidas pela MP 449/2008;
b) JULGAR PARCIALMENTE IMPROCEDENTE o auto de infração, aplicando a
multa uma única vez sobre todo o valor devido;
c) DEFERIR sustentação oral ao advogado, devendo a intimação ser enviada para o
endereço constante na procuração em anexo.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011784/2007-11

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Inicialmente insta ressaltar que o único argumento apresentado pelo contribuinte
na impugnação foi o pedido de sobrestamento dos presentes autos até o julgamento da NFLD –
DEBCAD 37.042.488-3, sob o fundamento de que “o resultado desta esclarecerá se houve
infração ou não, até porque, se procedente a Impugnação em comento, em parte ou em sua
totalidade, implicará no valor da multa”.
Por sua vez, no recurso voluntário, o contribuinte insurge-se em relação aos
seguintes pontos: (i) retroatividade benigna para reconhecer e aplicar a multa de acordo com o
regramento mais favorável ao contribuinte, na forma do artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991 e
(ii) a infração apontada se deu de forma continuada, entre abril de 2001 a dezembro de 2006, de
modo que a multa foi aplicada por competência, o que viola o entendimento jurisprudencial
segundo o qual deve ser aplicada uma única multa, em apreço ao princípio do bis in idem.
Preliminar
Antes de adentrar nas questões meritórias, importante ressaltar que o referido AI –
DEBCAD 37.042.488-3, formalizado no processo no 10380.0011786/2007-00, foi julgado em
sessão de 30/11/2011, no acórdão no 2803-001.208 – 3a Turma Especial, conforme ementa a
seguir reproduzida1:

1 Disponível em: https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011784/2007-11

Como visto da transcrição acima, o único argumento do contribuinte no recurso
apresentado foi o pedido de reconhecimento da decadência do ano de 2001, com fundamento na
Súmula Vinculante no 8 do STF.
Da Decadência - Súmula Vinculante STF no 8 - Reconhecimento de Ofício
Com efeito, deve ser observado o prazo quinquenal para a constituição de créditos
tributários previsto no CTN, vez que inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-
Lei no 1.569 de 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212 de 1991, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário.
O lançamento consubstanciado na NFLD – DEBCAD no 37.042.481-6 (fls. 2/6)
foi constituído em 4/6/2007 e compreende as competências 4/2001 à 12/2006 (fls. 26/27). Na
hipótese de lavratura de auto de infração de obrigação acessória, como é o caso presente há que
se aplicar a regra geral de decadência insculpida no artigo 173, inciso I do CTN, consoante
disposição na Súmula CARF no 148, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A Súmula CARF no 101, assim dispõe acerca do termo inicial do prazo
decadencial:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011784/2007-11

ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, restando evidenciado, em relação às competências 4/2001 à 11/2001,
inclusive, o advento da decadência, com fundamento na Súmula Vinculante STF no 8,
observando-se no caso concreto a regra do artigo 173, inciso I do CTN, deve ser reconhecida de
ofício a preliminar de decadência do lançamento, uma vez que tal instituto, no âmbito do direito
tributário, é matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das partes, sendo
cognoscível de ofício pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando
presentes os seus requisitos.
Mérito
Da obrigação acessória e do seu descumprimento
O motivo da autuação foi o fato da empresa ter apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A previsão legal
da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212 de 1991
combinado com o artigo 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem por cento (100%) do
valor da contribuição devida e não declarada na GFIP, observado o limite, por competência, em
função do número de segurados, disciplinado pelo parágrafo 4° do artigo 32 da Lei n° 8.212 de
1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528 de 1997, em consonância com o inciso I do artigo
284 do RPS. O valor mínimo considerado de R$ 1.195,13, foi estabelecido pela Portaria
MPS/MF no 142 de 11/4/20072, correspondendo ao montante lançado de R$ 162.486,96 (fls.
2/6).
Assim, uma vez que foi constatado que o contribuinte deixou de informar na
Guia de recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social — GFIP, segurados contribuinte individual e respectivas remunerações, restou, portanto,
caracterizada a ocorrência dos fatos geradores.
Ante o expendido, cumpre observar por derradeiro que deve ser aplicado aos
presentes autos os reflexos do que foi decidido no processo em que se discutiu a obrigação
principal (processo no 10380.0011786/2007-00), conforme aduzido em linhas pretéritas.
Da Revisão do Critério de Aplicação das Multas

2 Art. 9o A partir de 1o de abril de 2007:
(...)
IV - o valor da multa pelo descumprimento das obrigações, indicadas no:
a) caput do art. 287 do Regulamento da Previdência Social - RPS, varia de R$ 157,24 (cento e cinqüenta e sete reais
e vinte e quatro centavos) e R$ 15.724,15 (quinze mil setecentos e vinte e quatro reais e quinze centavos);
b) inciso I do parágrafo único do art. 287, é de R$ 34.942,55 (trinta e quatro mil novecentos e quarenta e dois reais e
cinqüenta e cinco centavos); e
c) inciso II do parágrafo único do art. 287, é de R$ 174.712,72 (cento e setenta e quatro mil setecentos e doze reais e
setenta e dois centavos);
v - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da Previdência Social - RPS, para a qual
não haja penalidade expressamente cominada (art. 283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.195,13
(um mil cento e noventa e cinco reais e treze centavos) a R$ 119.512,33 (cento e dezenove mil quinhentos e doze
reais e trinta e três centavos);
VI - o valor da multa indicado no inciso II do art. 283 do RPS e de R$ 11.951,21 (onze mil novecentos e cinqüenta e
um reais e vinte e um centavos);
(...)
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011784/2007-11

A MP no 449 de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941 de 27 de
maio de 2009, entre outras providências, alterou a Lei n° 8.212 de 1991, promovendo
substanciais mudanças no cálculo e aplicação da multa para o fundamento legal da infração
objeto deste lançamento.
Pela legislação vigente em período anterior à edição da MP no 449 de 2008,
quando a infração cometida pelo contribuinte era composta de não declaração em GFIP somada
ao não recolhimento das contribuições não declaradas, existiam duas punições a saber: (i) uma
pela não declaração, que ensejava auto de infração por descumprimento de obrigação acessória
com fundamento no artigo 32, IV e § 5° da Lei n° 8.212 de 1991, na redação dada pela Lei n°
9.528 de 1997 e (ii) outra consistindo em multa pelo não cumprimento da obrigação principal no
tempo oportuno, com fundamento no artigo 35 da Lei n° 8.212 de1991 com a redação da Lei n°
9.876 de 1999, além do recolhimento do valor referente à própria obrigação principal.
Conforme estabelecido pela MP no 449 de 2008 e mantido pela conversão desta na
Lei n° 11.941 de 2009, esta mesma infração ficou sujeita à multa de ofício prevista no artigo 44,
da Lei n° 9.430 de 1996, na redação dada pela Lei n° 11.488 de 2007. Ou seja, a situação
descrita, que antes levava à lavratura de, no mínimo, dois autos de infração (um por
descumprimento de obrigação acessória e outro levantando o quantum não recolhido com a
devida multa) passou a ser abordada através de um único dispositivo, que remete a aplicação da
multa de ofício.
Nestas condições, a multa prevista no artigo 44, inciso I é única, no importe de
75% e visa apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido,
quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem mensurar o que foi
aplicado para punir apenas a obrigação acessória.
Deste modo, pela nova sistemática, as duas infrações, relativamente à obrigação
principal e à obrigação acessória, são verificadas simultaneamente e, portanto, haverá a
incidência de apenas uma multa (de oficio), no montante de 75% do tributo não recolhido, a teor
do artigo 44, I, da Lei n° 9.430 de 1996.
Para a aplicação da retroatividade benéfica, o entendimento até então adotado por
este órgão colegiado e objeto da Súmula CARF no 119 era o seguinte:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Todavia, oportuno enfatizar que a retroatividade benéfica foi tema de
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional na Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, em que restou dispensada a apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a desistência
dos já interpostos, nos termos do artigo 2o, VII e § 4o da Portaria PGFN no 502 de 2016,
conforme ementa e excertos abaixo reproduzidos:
Retroatividade benéfica do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009. Multa moratória incidente sobre contribuições
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011784/2007-11

previdenciárias em atraso. Percentual que se aplica aos casos de lançamento de
ofício relativo a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no
8.212, de 1991 (incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII
e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016.
Processo SEI no 10951.101541/2019-87
(...)
14. Ante o exposto, com fulcro no art. 2o, VII, § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
propõe-se a inclusão na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN do tema a
seguir:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
A Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que analisou a proposta de
inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de recorrer, nos termos da Portaria PGFN no
502 de 12 de maio de 2016 foi contestada pela Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da
Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do
e-mail s/n, de 13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região
– PRFN 3a Região. Tal contestação foi submetida à análise e resultou no Parecer SEI no
11315/2020/ME, que ratificou a referida Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
conforme ementa e excertos abaixo reproduzidos:
Retroatividade benéfica do percentual de multa moratória previsto no art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991. Nota Cosit no 189, de 28 de junho
de 2019. Questionamentos da PRFN 3a Região.
Ratificação da Nota SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. Item 1.26, alínea
“c”, da lista de dispensa da PGFN. Manutenção do tema em lista. Parecer
encaminhado à aprovação do PGFN para fins da art. 19-A, caput e inciso III, da
Lei no 10.522, de 2002.
Processo SEI no 10951.101541/2019-87
(...)
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011784/2007-11

7. Como é cediço, a análise sobre a viabilidade de inclusão de tema em lista nacional de
dispensa de contestar e de recorrer da PGFN decorre da existência de farta
jurisprudência dos Tribunais Superiores em sentido contrário ao entendimento
defendido, em juízo, pela Fazenda Nacional.
8. A dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos visa prestigiar os princípios da economia e da eficiência,
ao se concluir que a persistência em tese contrária à pacificada pelos Tribunais
Superiores apenas gera prejuízo aos cofres públicos, já que inexiste perspectiva de
vitória.
9. De modo algum, implica na modificação da posição jurídica sustentada pela PGFN
na defesa judicial da União – apenas se reconhece que a interposição de futuros recursos
às respectivas ações se revela inútil diante da consolidada jurisprudência dos Tribunais,
sem probabilidade nenhuma de êxito.
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a
tese de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria
a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a
NFLD e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art.
35-A da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à
multa de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria
afastada a incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de
acordo com a Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
moratória, não havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo
Fisco para o patamar de 20% do débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13. Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008). Consequentemente, a Corte defende a incidência da redação do art. 35
da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente
mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II,
alínea "c", do CTN. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a
aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011784/2007-11

de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais
gravosa ao contribuinte. Assim, o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, incidiria apenas
sobre os lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da
referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela
lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”).
(...)
18. Por fim, cumpre deixar registrado, para que não haja dúvidas sobre a matéria, que a
dispensa tratada na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME é específica para
débitos previdenciários e é restrita a fatos geradores ocorridos até o advento da Lei no
11.941, de 2009, que incluiu o art. 35-A na Lei no 8.212, de 1991.
19. Ante o exposto, considerando o entendimento consolidado da Corte Superior de
Justiça e a inexistência, no momento, de possibilidade de reversão da tese firmada pelo
STJ, opina-se pela ratificação da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e
manutenção do presente tema na lista nacional de dispensa de contestar e de recorrer da
PGFN.
20. Apresentadas as considerações acima, ratifica-se a inclusão já feita em lista de
dispensa de contestar e recorrer do tema 1.26, alínea "c" (Retroatividade benéfica da
multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991) e, por conseguinte,
recomenda-se o encaminhamento do presente expediente à Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e à Procuradoria-
Regional da Fazenda Nacional na 3a Região – PRFN 3a Região, para ciência, além da
Coordenação-Geral da Dívida Ativa da União e do FGTS – CDA para eventual análise
da possibilidade de apuração especial visando à retificação das CDA's.
(...)
Cumpre consignar que tal manifestação da PGFN não vincula a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil3. Contudo, diante do fato da Fazenda Nacional não

3 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002. Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de
órgãos e entidades federais e dá outras providências.
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não constituirão os créditos
tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
I - o disposto no parecer a que se refere o inciso II do caput do art. 19 desta Lei, que será aprovado na forma do art.
42 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que terá concordância com a sua aplicação pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - o parecer a que se refere o inciso IV do caput do art. 19 desta Lei, que será aprovado na forma do disposto no
art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que, quando não aprovado por despacho do
Presidente da República, terá concordância com a sua aplicação pelo Ministro de Estado da Economia; ou
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
III - nas hipóteses de que tratam o inciso VI do caput e o § 9o do art. 19 desta Lei, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional deverá manifestar-se sobre as matérias abrangidas por esses dispositivos. (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia adotarão,
em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento
e de repetição de indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de tributos e, ao emitirem
laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem isenção de tributos, aos serviços médicos oficiais.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

LEI COMPLEMENTAR No 73, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993. Institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da
União e dá outras providências.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011784/2007-11

demonstrar mais interesse em discutir tal matéria em face da existência de farta jurisprudência
dos Tribunais Superiores em sentido contrário ao entendimento por ela defendido em juízo,
ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se como medida de bom senso
e prestígio aos princípios da economia e eficiência.
Ressalte-se que, por ser contraditória com o posicionamento do STJ, incabível a
aplicação da Súmula CARF no 119, que inclusive foi revogada em reunião do Pleno e das
Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais realizada em 6/8/2021.
Em síntese conclusiva, restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a
retroatividade benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, afastando a aplicação do artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que
prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias,
por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide
apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores realizados após a
vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de afronta ao disposto no artigo 144 do
CTN4.
A multa por descumprimento de obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso
IV, §§ 4o e 5o não foi objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o artigo 35 da Lei no 8.212 de
1991 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a exigir para as
contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os tributos fazendários
(artigo 61 da Lei no 9.430 de 1996) e inseriu o artigo 35-A, passando a prever a penalidade
imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico de 75% (artigo 44 da Lei no
9.430 de 1996).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Deste modo, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da Lei no
11.941 de 2009, o preceito contido no artigo 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória relativa à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata),
já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade
de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que determina a aplicação a fatos pretéritos
da lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c” da Lei 5.172 de 1966 (CTN), impõe-se a

Art. 42. Os pareceres das Consultorias Jurídicas, aprovados pelo Ministro de Estado, pelo Secretário-Geral e pelos
titulares das demais Secretarias da Presidência da República ou pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas,
obrigam, também, os respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas.
4 Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a
respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011784/2007-11

comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o,
inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, com a nova penalidade por apresentação de
declaração inexata, prevista no artigo 32-A da mesma Lei.
Nesse passo, se apresentam as seguintes situações:
(i) os valores lançados de ofício a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991, incidentes sobre contribuições
previdenciárias declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre
valores devidos a outras entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da
norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria devido pela nova
redação dada ao mesmo artigo 35 pela Lei no 11.941 de 2009; e
(ii) os valores lançados de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV do
artigo 32 da Lei 8.212 de 1991, para fins de aplicação da norma mais benéfica,
deverão ser comparados com o que seria devido pelo que dispõe o artigo 32-A da
mesma Lei.
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do artigo 35-A da Lei
no 8.212 de 1991, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do artigo 35 da
Lei no 8.212 de 1991. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que
alude os §§ 4o e 5o, inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, para fins de aplicação da
norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do artigo 32-A
da mesma Lei no 8.212 de 1991.
Da Infração Continuada – Aplicação de uma Única Multa
A entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias , à época dos fatos, era infração tributária tipificada no artigo 32,
inciso IV da Lei no 8.212 de 1991 e artigo 284, inciso II do regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, sujeitando a empresa à multa de 100% do valor da
contribuição não declarada, por competência, limitada aos valores constantes da tabela do artigo
32, inciso IV, parágrafo 4° da Lei n° 8.212 de 1991, atualizada pela Portaria MPS /GM 142 de
11/04/2007, em função do número de segurados a seu serviço.
No caso em concreto, o lançamento imputou uma multa para cada competência
com dados não correspondentes de todas as contribuições previdenciárias, que foi formalizada
num único auto de infração. Não se trata aqui de uma infração continuada cuja penalidade a ser
aplicada, como no caso de Direito Penal, é única, representativa da punição por crimes
cometidos com uma única finalidade deletiva. Acaso o legislador quisesse alargar o instituto do
crime continuado, constante do Direito Penal, para alcançar infrações tributárias, assim o teria
feito, aplicando uma multa fixa pela infração praticada, independente do número de
competências nas quais o sujeito passivo não apresentou a GFIP com os dados correspondentes
de todas as contribuições previdenciárias.
Saliente-se, ainda, que deve ser observada ao caso as considerações tecidas no
item anterior quando foi tratado da retroatividade benigna.
Do Pedido de Ciência do Patrono e Sustentação Oral
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e
III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria,
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011784/2007-11

configurando as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher
qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos
incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência. De tais regras, conclui-se
pela inexistência de intimação postal na figura do procurador do sujeito passivo. Assim, a
intimação via postal, no endereço de seu advogado, não acarretaria qualquer efeito jurídico de
intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n°
70.235 de 1972. Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo portanto
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral também não encontra amparo no Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), que regulamenta o
julgamento em segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal
federal, na forma do artigo 37 do Decreto no 70.235 de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941
de 2009.
Atualmente a Portaria CARF no 7755 de 30 de junho de 20215, regulamenta a
realização de reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar,

5 PORTARIA CARF No 7755, DE 30 DE JUNHO DE 2021. Regulamenta a realização de reunião de julgamento
não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar, prevista no art. 53, §§ 1o , 2o , 4o e 5o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, bem assim de sessão extraordinária, por meio de videoconferência, para o julgamento
da representação de nulidade de que trata o art. 80 do mesmo Anexo. (Publicado(a) no DOU de 01/07/2021, seção
1, página 13)
(...)
Art. 4o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de
julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.
§ 1o Somente serão processados pedidos de sustentação oral em relação a processo constante de pauta de julgamento
publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na internet.
§ 2o Serão aceitos apenas os pedidos apresentados no formulário eletrônico padrão, preenchido com todas as
informações solicitadas.
§ 3o Considera-se sessão o turno agendado para julgamento do processo, e reunião, o conjunto de sessões, ordinárias
e extraordinárias, realizadas mensalmente.
Art. 5o A sustentação oral será realizada por meio de uma das seguintes modalidades:
I - gravação de vídeo/áudio, limitado a 15 (quinze) minutos, hospedado na plataforma de compartilhamento de
vídeos na Internet indicada na Carta de Serviços no sítio do CARF, com o endereço (URL) informado no formulário
de que trata o art. 4o; ou
II - videoconferência, utilizando a ferramenta adotada pelo CARF, no momento em que o processo for apregoado na
respectiva sessão de julgamento.
§ 1o A sustentação oral das partes ou dos respectivos representantes legais terá a duração de até 15 (quinze) minutos.
§ 2o Havendo pluralidade de sujeitos passivos, ou julgamento de lote de repetitivos, o tempo máximo de sustentação
oral será de 30 (trinta) minutos, dividido entre os patronos, ressalvado o disposto no § 3o.
§ 3o Se as partes optarem por diferentes modalidades de sustentação oral, serão aplicados os §§ 1o e 2o, no que
couber.
§ 4o A opção por uma das modalidades de sustentação oral exclui a utilização da outra modalidade, é irretratável
para a reunião de julgamento correspondente e não prejudica o disposto no art. 7o.
§ 5o A opção pela realização de sustentação oral por videoconferência pressupõe o atendimento às especificações
tecnológicas dispostas na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet.
Art. 6o Caso a opção tenha sido pela sustentação oral na modalidade de gravação de vídeo/áudio, e este não esteja
disponível no endereço (URL) indicado no formulário eletrônico, ou apresente qualquer impedimento técnico à sua
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.034 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011784/2007-11

prevista no artigo 53, §§ 1o, 2o, 4o e 5o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, bem assim
de sessão extraordinária, por meio de videoconferência, para o julgamento da representação de
nulidade de que trata o artigo 80 do mesmo Anexo, dispondo seus artigos 4o, 5o, 6o e 7o acerca
dos procedimentos para a sustentação oral e acompanhamento na sala da sessão virtual.
Desse modo, a parte ou seu patrono deve acompanhar a publicação da Pauta de
Julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet
do CARF, na forma do artigo 55, parágrafo único do Anexo II do RICARF, podendo, então,
encaminhar o pedido de sustentação oral, por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido
agendado, nos termos do artigo 4o da Portaria no 7755 de 30 de junho de 2021.
Portanto, não há como ser atendido o pedido do Recorrente nestes pontos.
Por fim, ressalta-se que deve ser aplicado aos presentes autos os reflexos do que
foi decidido no processo no 10380.0011786/2007-00 em que se discutiu a obrigação principal.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para, de ofício, reconhecer a extinção pela decadência
dos créditos tributários lançados até a competência 11/2001 e, ainda, para determinar a
aplicação ao presente lançamento dos reflexos decorrentes do julgamento dos autos em que
tramitou a autuação relacionada ao descumprimento da obrigação principal, ademais, para
determinar a aplicação da retroatividade benigna a partir da comparação das multas de mora e
por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), de forma individualizada, com aquelas
previstas, respectivamente, nos artigos 35 e 32-A da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada
pela Lei no 11.941 de 2009.
Débora Fófano dos Santos

reprodução, o processo será retirado de pauta, registrando-se em ata essa motivação, ressalvada a possibilidade de
realização de sustentação oral na modalidade de videoconferência ao patrono que tenha solicitado também o
acompanhamento do julgamento.
§ 1o O processo retirado de pauta pela motivação descrita no caput será automaticamente incluído na pauta de
julgamento em até duas reuniões virtuais subsequentes, oportunidade em que a sustentação oral será considerada
como não solicitada, ressalvada a possibilidade de apresentação de novo pedido, inclusive para modalidade diversa
do pedido anterior, no prazo de que trata o art. 4o.
§ 2o O disposto no § 1o não prejudicará a realização do julgamento na reunião subsequente caso o vídeo/áudio não
esteja disponível no endereço (URL) indicado no formulário eletrônico ou apresente impedimento técnico à sua
reprodução em duas reuniões consecutivas.
(...)

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital